Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019112-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 445.977.428-32 (ADVOGADO), DANIEL VILLANUEVA DEMATTE - CPF: 025.604.949-14 (EMBARGANTE), CRISTIANO ZARZUR - CPF: 093.778.388-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WUASFI JULIO ZARZUR registrado(a) civilmente como WUASFI JULIO ZARZUR - CPF: 008.228.768-68 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES ANGELO - CPF: 532.373.828-68 (EMBARGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 020.766.671-72 (EMBARGADO), AVELINA BAZAN DO CARMO - CPF: 157.331.901-59 (EMBARGADO), MARIA HORACIO MACHADO - CPF: 050.600.101-63 (EMBARGADO), WALDIR PALMA DE MORAES - CPF: 050.648.721-00 (EMBARGADO), MANOELA FREITAS DE MORAES (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO GIROLETTA - CPF: 338.073.291-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DO CARMO MENDES - CPF: 205.609.821-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), CRISTIANO ZARZUR - CPF: 093.778.388-94 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WUASFI JULIO ZARZUR registrado(a) civilmente como WUASFI JULIO ZARZUR - CPF: 008.228.768-68 (EMBARGANTE), DANIEL VILLANUEVA DEMATTE - CPF: 025.604.949-14 (EMBARGADO), MAYARA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 445.977.428-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CRISTIANO ZARZUR E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019112-23.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1000715-04.2020.8.11.0079 onde litiga com DANIEL VILLANUEVA DEMATTE E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 152093164 o colegiado por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 156382195 que não obstante o costumeiro brilhantismo das decisões proferidas pelo Eminente Relator, verifica-se grave vício de contradição na r. decisão prolatada, vez que, em breve síntese, deixou de observar decisão Transitada em Julgado, por ele mesmo proferida, a qual vai contra o ora ordenado, nos autos 0001572-29.2004.8.11.0079, onde este D. Desembargador Relator, confirmou a decisão do D. Juiz a quo, determinando o cancelamento das matrículas em litígio nos autos, as quais este mesmo D. Desembargador, agora deseja averbar a existência de novo processo;

Aduz que ambas as decisões acima colacionadas, encontram-se blindadas pelo manto da coisa julgada formal, não podendo ser modificadas, sob pena de estarmos ferindo o princípio da congruência entre a pretensão e a jurisdição exercida. No caso em tela, sendo mantida a decisão ora embargada, estará sendo ordenado que sejam mantidas matrículas que já tiveram o seu cancelamento ordenado e determinado (por esta mesma Câmara Julgadora), ferindo a coisa julgada formal e material que a referida decisão possui;

Afirma que sendo assim, é imperiosa a reforma da decisão ora embargada, para que sejam indeferidas as averbações requeridas nas matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059, vez que as mesmas já foram canceladas por decisão transitada em julgado, a qual não pode ser alterada;

Requer que se julgue procedentes os presentes Embargos de Declaração, aplicando os efeitos infringentes ou modificativos, para que seja suprida a contradição especificamente suscitada, e assim, em sede de retratação, seja negado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, por se tratar de interferência injustificada e de forma absolutamente ilegítima em decisão judicial anterior, transitada em julgado e blindada pelo manto da coisa formal e material , que determina expressamente o cancelamento das matrículas de nº 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.

Contrarrazões sob ID. 157537152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, a concessão da tutela nos moldes pleiteados.

Isso porque, o fato de discutir COISA JULGADA, por si só, não é caso de estarem presentes os requisitos seja da tutela emergencial (art. 300, CPC), seja da tutela de evidência (art. 311, CPC).

Esta questão envolve diretamente o mérito, não podendo ser concedida tutela de urgência e, neste contexto, temos, ainda, questão da mais alta relevância jurídica, quer sobre questões pertinentes às condições da ação, quer em relação ao próprio mérito tratado.

Desta forma, em obediência ao aspecto constitucional da COISA JULGADA, tratando-se a AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS de uma exceção sem precedentes contido no direito material, não há como, em caráter liminar, suspender os efeitos da sentença.

Por outro lado, por cautela, isto não impede, com base da Lei de Registros Públicos, que a existência da ação seja averbada junto às matrículas sub judice, evitando-se, desta forma, que a situação possa vir a atingir outros possíveis adquirentes dos citados imóveis, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade proposta por DANIEL VILLANUEVA DEMATTÊ em face de CRISTIANO ZARZUR; ESPÓLIO DE WUASFI JULIO ZARZUR; FLAVIO ALVES ANGELO; GERALDO MARTINS DA SILVA; AVELINA BAZON DO CARMO; MARIA HORÁCIO MACHADO; WALDIR PALMA DE MORAES e sua cônjuge, MANOELA FREITAS DE MORAES; CARLOS ALBERTO GIROLETTA, alegando que a parte autora e Jean Arcoverde Angelli, representado por Orivaldo Ferrari de Oliveira, firmaram Escritura Pública de Compra e Venda, em 03/03/2004, da Fazenda Lago Azul, Fazenda Lago Azul 1, Fazenda Lago Azul 2, Fazenda Lago Azul 3, Fazenda Lago Azul 4, Fazenda Lago Azul 5, Fazenda Lago Azul 6, Fazenda Lago Azul 7, Fazenda Lago Azul 8, Fazenda Lago Azul 9, Fazenda Lago Azul 10, Fazenda Lago Azul 11, Fazenda Lago Azul 12, Fazenda Lago Azul 13, Fazenda Lago Azul 14 e Fazenda Lago Azul 15, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), de modo que cada Fazenda adquirida correspondeu ao valor de R$ 28.125,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais), cuja quitação foi dada na data da assinatura junto ao 11º Tabelionato da Comarca de Curitiba/PR.

Anota que tomou todas as precauções necessárias para o fim de realizar um bom negócio, pesquisando as origens dos imóveis adquiridos, bem como analisado se constava nas matrículas algum registro ou averbação acerca de pendências referente aos pretensos imóveis, e que, desde então, vem pagando todos os tributos (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR) atinentes a cada um deles, assim como realizou todas as medições necessárias para fins de viabilizar os desmembramentos junto às matrículas imobiliárias efetuadas.

Todavia, informa que, há pouco tempo, tomou conhecimento da existência da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, na qual restou prolatada sentença de procedência do pedido para declarar nulos os instrumentos de procuração pública lavrada no tabelionato do município de Comendador Gomes/MG, livro nº 11, folhas 145 e 146, com efeitos “ex tunc”, por consequência, declarou nulos, também, todos os atos jurídicos praticados em razão dessas procurações falsas.

Aduz que referida sentença foi confirmada em segundo grau, quando da prolação de acórdão, e que, em nenhum momento houve a determinação de registro/averbação da existência da referida ação nas matrículas dos imóveis que foram adquiridos pelo Requerente, a aproximadamente 10 (dez) anos após seu ajuizamento.

Assevera que mesmo diante de todos os documentos que comprovam que o Requerente é legítimo proprietário e possuidor dos imóveis em questão, fato é que os autos da Ação Anulatória possuem vícios de procedimento, sendo que o Requerente está em iminente possibilidade de prejuízo, bem como de sofrer com uma ação de cunho possessório.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinada suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, mantendo o Requerente na propriedade e posse dos imóveis, objetivando garantir os direitos do Requerente, principalmente do contraditório e da ampla defesa no que tange aos imóveis por ele adquiridos.

Requereu, ainda, fosse determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, a concessão da tutela nos moldes pleiteados.

Isso porque, segundo penso, o fato de discutir COISA JULGADA, por si só, não é caso de estarem presentes os requisitos seja da tutela emergencial (art. 300, CPC) ou mesmo da tutela de evidência (art. 311, CPC).

Esta questão envolve diretamente o mérito, não podendo ser concedida tutela de urgência e, neste contexto, temos, ainda, questão da mais alta relevância jurídica, quer sobre questões pertinentes às condições da ação, quer em relação ao próprio mérito tratado.

Desta forma, em obediência ao aspecto constitucional da COISA JULGADA, tratando-se a AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS de uma exceção sem precedentes contido no direito material, não vejo como, em caráter liminar, suspender os efeitos da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA POSSUIDORA. FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALSIDADE. QUERELA NULITATIS. 1. A falta de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos, cujo vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos, ou por intermédio da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 2. A citação na fase de conhecimento não fora realizada, porquanto, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a agravante era desconhecida no local, daí porque não se pode afirmar com segurança que era possuidora do imóvel. Ademais, a alegação de que o contrato de locação seria falso também carece de elementos mínimos a conferir-lhe veracidade. 3. A questão passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que não admite a reabertura da instrução, e até mesmo do agravo de instrumento, em que não é possível a produção de prova. 4. Resta à agravante se socorrer da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis), ou da ação rescisória, em defesa de seu alegado direito, com amplo estabelecimento do contraditório. 5. Liminar revogada. Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07253158520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2022)

Até porque, como bem salientou o magistrado de primeiro grau na decisão recorrida, após o trânsito em julgado, a decisão deste sodalício consagrado no acórdão já está cumprida, tratando-se, portanto, de um ato jurídico perfeito e acabado.

Mas, por cautela, isto não impede, com base da Lei de Registros Públicos, que a existência da ação seja averbada junto às respectivas matrículas, evitando-se, desta forma, que a situação possa vir a atingir outros possíveis adquirentes dos citados imóveis, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

Releva notar, que a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis elencados não obsta o direito de propriedade, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.

Sobre o tema, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EVITANDO O INGRESSO DE NOVOS TERCEIROS NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples permanência da anotação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo ao proprietário.” (AI 102490/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023